Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO ACOLHIDO.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o art. 65 do Código de Processo Civil.
2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (3a Vara Cível de Águas Claras). Unânime.